Tribunal: TJBA
Processo: 8027899-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027899-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S/A

Advogada:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO
(OAB: MG 99.054-A)

AGRAVADO: RENATO ANTÔNIO FARIAS

Advogado:
CLENES MURICI BARONI DE FREITAS OLIVEIRA
(OAB: BA 56.041-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NOS PROVENTOS DO

RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM 1° GRAU. CONCESSÃO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$
1.0
00,00. INSURGÊNCIA.

ACOLHIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO. VERBA ALIMENTAR. DANO AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. VALOR DAS ASTREINTES.
FIXADA EM R$ 1.000,00. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO PARA R$ 300,00, LIMITADA AO TETO DE R$ 10.000,00.
PERIODICIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA PARA CADA DESCONTO INDEVIDO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027899-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.